Tribunal: TJDFT
Processo: 0717990-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0717990-90.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: JOVELMIRA RODRIGUES MATOS EMBARGADO: TRAINNER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, MARIA LUIZ DE SOUZA, ANDRE SOARES CAIAFA DESPACHO Diante dos efeitos infringentes pretendidos com os embargos de declaração, intimem-se os embargados-apelados para manifestarem-se, em cinco dias, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 24 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora